Tribunal: TJDFT
Processo: 0742375-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROPORÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva na sentença que fixa o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Em casos tais, o paciente possui o direito de recorrer da sentença em liberdade.
2. Ordem concedida. Liminar confirmada.